Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MENÇÃO EM PLENÁRIO ACERCA DOS ANTECEDENTES DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RISCO DE MORTE COMPROVADO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Conforme o entendimento STJ, é lícito às partes mencionarem, em plenário, os antecedentes do acusado, tanto para a acusação indicar os maus antecedentes, quando para a defesa mencionar a conduta elogiável do agente.
3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na espécie, a tese de tentativa de homicídio privilegiado e legítima defesa foi defendida em plenário, tanto pela defesa técnica quanto pelo réu em autodefesa, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos.
3. Caso não se comprove que o comportamento da vítima influenciou a prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra.
4. Mantém-se a fração de 1/3 (um terço) em face da tentativa quando ficou comprovado que o iter criminis foi percorrido consideravelmente, inclusive com perigo de morte da vítima de tentativa de homicídio.
5. Apelação conhecida e não provida.